Tribunal: TJES
Processo: 0013850-89.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013850-89.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OLGA BERGER

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1009/STJ – MODULAÇÃO DE EFEITOS – PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO SERVIDOR PÚBLICO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA REPETITIVO 905/STJ – ART. 3º DA EC 113/2021 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA DE OFÍCIO.

1.
Em 2021, o colendo STJ julgou o tema repetitivo 1.009, fixando a seguinte tese: “
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”;

2.
Ocorre que o próprio colendo STJ entendeu por modular os efeitos da aplicação da referida tese, de modo que os seus efeitos somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 19/05/2021;

3.
Por esta demanda ter sido proposta em 17/05/2019, ou seja, antes da publicação do julgamento do tema repetitivo 1.009, ocorrida em 19/05/2021, a ela não se aplica a aludida tese. Em verdade, aplica-se o entendimento anterior do colendo STJ, no sentido de que, na hipótese de erro operacional da Administração Pública, não seria devida a devolução de valores recebidos pelo servidor público, pois era presumida a sua boa-fé objetiva. Precedentes do STJ;

4.
Destaca-se que não foi ilidida a presunção da boa-fé da apelada, pois como bem pontuou o douto Juízo de origem na sentença, “
o próprio IPAJM admite em sua contestação que a autora saberia que seu benefício não seria integral, mas em momento nenhum justifica as razões do pagamento, isto pois, o ato de concessão é exclusivo da autarquia mencionada.
Ora, não é possível imputar à autora a expertise necessária para efetuar os complexos cálculos previdenciários necessários à fixação dos valores devidos, especialmente considerando que no caso em tela a aposentadoria deu-se de forma compulsória
”.

5
.
Por força do efeito translativo da apelação, modifica-se parcialmente a sentença, para determinar que, sobre o montante condenatório, até 09/12/2021, incida juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, bem como correção monetária pelo IPCA-E, conforme o Tema Repetitivo 905 do STJ. A partir de 09/12/2021, deverá incidir a Taxa Selic, uma única vez, a título de correção monetária e juros de mora, na forma do art. 3º da EC 113/2021;

6
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente modificada, a partir do efeito translativo da apelação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, alterando parcialmente a sentença de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, contra a respeitável sentença de fls. 254/255-v, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedente a ação movida por
OLGA BERGER
, para declarar irregular a reposição estatutária pretendida pelo ora apelante, condenando-o à devolução das quantias já descontadas, acrescidas de correção monetária e juros de mora.

Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, devendo ser mantida a devolução dos valores recebidos indevidamente pela apelada, desprovida de boa-fé, para que não haja enriquecimento sem causa (fls. 258/273).

A apelada ofertou contrarrazões, defendendo a sua boa-fé na percepção dos valores (fls. 275/286).

A douta Procuradoria de Justiça Cível entendeu não ser o caso de sua intervenção (id. 6785289).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013850-89.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADA:
OLGA BERGER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, contra a respeitável sentença de fls. 254/255-v, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedente a ação movida por
OLGA BERGER
, para declarar irregular a reposição estatutária pretendida pelo ora apelante, condenando-o à devolução das quantias já descontadas, acrescidas de correção monetária e juros de mora.

Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, devendo ser mantida a devolução dos valores recebidos indevidamente pela apelada, desprovida de boa-fé, para que não haja enriquecimento sem causa (fls. 258/273).

A apelada ofertou contrarrazões, defendendo a sua boa-fé na percepção dos valores (fls. 275/286).

A douta Procuradoria de Justiça Cível entendeu não ser o caso de sua intervenção (id. 6785289).

Pois bem.

Sabe-se que, em 2012, ao julgar o tema repetitivo 531, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, “
Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
”.

Contudo, posteriormente, em 2021, a própria Corte fez uma distinção ao julgar o tema repetitivo 1.009, cuja tese foi assim fixada: “
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”.

Assim, tratando-se de pagamento indevido a servidor público resultante de interpretação errônea de lei, não é cabível a devolução dos valores recebidos a mais, presumindo-se a boa-fé do servidor na percepção de tais quantias.

Por outro lado, se o pagamento a maior não resulta de uma interpretação errônea de lei, mas sim de um erro administrativo, operacional ou de cálculo, a regra é a devolução do excedente, a não ser que o servidor comprove a sua boa-fé objetiva na percepção de tais quantias.

No caso em apreço, o pagamento a maior decorreu de um erro administrativo, pois ao ser afastada em razão da aposentadoria compulsória, a apelada passou a perceber proventos integrais, sendo que ao final do procedimento da aposentadoria, constatou-se que seus provimentos deveriam ser fixados em valor inferior, correspondente a um salário-mínimo.

Assim, a princípio, deveria ser aplicada a este caso a tese fixada no tema repetitivo 1.009 e, consequentemente, ser averiguado se a apelada se desincumbiu de seu ônus de comprovar a sua boa-fé objetiva na percepção de tais valores.

Ocorre que, ao julgar o tema repetitivo 1.009, o próprio colendo STJ entendeu por modular os efeitos da aplicação da tese lá fixada, nos seguintes termos: “
Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão
” (STJ, REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021).

Dessa forma, por esta demanda ter sido proposta em 17/05/2019 (fl. 02), ou seja, antes da publicação do julgamento do tema repetitivo 1.009, ocorrida em 19/05/2021, a ela não se aplica a referida tese. Em verdade, aplica-se o entendimento anterior do colendo STJ, no sentido de que, na hipótese de erro operacional da Administração Pública, não seria devida a devolução de valores recebidos pelo servidor público, pois era presumida a sua boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos recentes precedentes do colendo STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ OBSERVÂNCIA. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.769.209/AL, consolidou a orientação de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 2.
Houve a modulação dos efeitos definidos no referido representativo da controvérsia, ficando estabelecido que somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do respectivo acórdão (ocorrida em 19/05/2021)
. 3.
Hipótese em que a ação foi distribuído na primeira instância em 2015, razão pela qual deve ser aplicado o entendimento anterior do STJ, no sentido de que, na hipótese de erro operacional da Administração, não seria devida a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público. 4. Consoante o entendimento desta Corte, o simples silêncio da parte não afasta a boa-fé, que é presumida.
[...]. 6. Agravo interno desprovido com aplicação de multa. (STJ, AgInt no REsp n. 1.999.164/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/09/2022, DJe 15/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 46 DA LEI Nº 8.112/90. VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO OU FALHA OPERACIONAL. TEMA Nº 1009/STJ. RESP Nº 1.769.306/AL E RESP Nº 1.769.209/AL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. INCIDÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Primeira Seção deste Tribunal, ao julgar o Tema nº 1009/STJ, fixou a seguinte tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Ademais, houve a modulação dos efeitos do decisum nos seguintes termos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão"
2. No presente caso, a ação foi ajuizada em 29/11/2011, ou seja, em momento anterior à publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 19/05/2021, razão pela qual não se aplica a tese fixada no Tema nº 1009/STJ. Logo, a matéria deve ser julgada com base na jurisprudência anterior deste Tribunal, segundo a qual é indevida a devolução de valores recebidos de boa-fé por servidor público em razão de erro da Administração, inclusive nos casos em que o pagamento a maior seja decorrente de erro de cálculo ou falha operacional, conforme já consignado na decisão agravada.
3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.456.423/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO. BENEFÍCIOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 543-C DO CPC/73. PREJUDICADA A ANÁLISE.
1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que é incabível a devolução de valores pagos, por erro da Administração, ao servidor, diante da sua natureza alimentar e da presunção de boa-fé.
Confira-se: AgInt no REsp n. 1.598.380/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 30/9/2016. [...]. 3. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp n. 1.793.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO. BENEFÍCIOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 543-C DO CPC/73. PREJUDICADA A ANÁLISE.
I – Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que é incabível a devolução de valores pagos, por erro da Administração, ao servidor, diante da sua natureza alimentar e da presunção de boa-fé.
Confira-se: AgInt no REsp n. 1.598.380/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 30/9/2016 [...]. IV - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.680.394/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 12/12/2018)

Destaco que não foi ilidida a presunção da boa-fé da apelada, pois como bem pontuou o douto Juízo de origem na sentença, “
o próprio IPAJM admite em sua contestação que a autora saberia que seu benefício não seria integral, mas em momento nenhum justifica as razões do pagamento, isto pois, o ato de concessão é exclusivo da autarquia mencionada.
Ora, não é possível imputar à autora a expertise necessária para efetuar os complexos cálculos previdenciários necessários à fixação dos valores devidos, especialmente considerando que no caso em tela a aposentadoria deu-se de forma compulsória
”.

Superado esse ponto, vejo que, na sentença, aplicando o Tema Repetitivo 905 do STJ, o douto Juízo de origem determinou que, sobre a condenação, incida juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, bem como correção monetária pelo IPCA-E.

Contudo, em 09/12/2021, passou a viger o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, cujo teor é o seguinte: “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

Assim, tratando-se de matéria de ordem pública, deve ser alterada, de ofício, a parte da sentença relativa aos juros moratórios e correção monetária incidentes sobre a condenação, passando a ser aplicada apenas a Taxa Selic para ambos os fins. Nessa linha, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NOS TERMOS DO ART. 3º, DA EC Nº 113/2021. RECURSO PROVIDO. [...].
2. A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC Nº 113/2021, deve-se aplicar ao montante condenatório, para fins de atualização monetária e de compensação da mora, tão somente a Taxa SELIC.
3. Embargos declaratórios acolhidos. (TJES, AC 0031333-06.2017.8.08.0024, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO. TEMA 608 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA – RECURSO DESPROVIDO. [...].
5. - Altero de ofício a r. sentença, acrescento que, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, AC 0025537-88.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11/04/2023)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso,
mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida pelo culto magistrado Dr. Mario da Silva Nunes Neto, que julgou procedente o pedido inicial,
para declarar irregular a reposição estatutária pretendida pelo ora apelante, condenando-o à devolução das quantias já descontadas.

Valendo-me do efeito translativo da apelação, modifico parcialmente a sentença, para determinar que, sobre o montante condenatório, até 09/12/2021, incida juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, bem como correção monetária pelo IPCA-E, conforme o Tema Repetitivo 905 do STJ. A partir de 09/12/2021, deverá incidir a Taxa Selic, uma única vez, a título de correção monetária e juros de mora, na forma do art. 3º da EC 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.02.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.